Tribunal: TJDFT
Processo: 0739741-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO E CURATELA. DOMICÍLIO DO INTERDITANDO OU RESPONSÁVEL. MUDANÇA DE DOMICÍLIO ANTES DA CITAÇÃO. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. MELHOR INTERESSE DO INTERDITANDO. OBSERVÂNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que o princípio da perpetuatio jurisdicionis, previsto no artigo 43 do Código de Processo Civil, pode ser mitigado o nas demandas que envolvam curatela deve prevalecer o interesse da pessoa interditanda em detrimento de quaisquer outras questões, a fim de priorizar a defesa do incapaz e a proteção dos seus interesses.
2. O fato da interditanda mudar de domicílio, por si só, não é suficiente para justificar a mudança da competência para julgar o feito, uma vez que a mitigação à regra contida no artigo 43 do Código de Processo Civil (princípio da perpetuatio jurisdictionis) somente poderá ocorrer caso a mudança se afigure mais condizente com os interesses do interditando/interditado e facilite o acesso do juiz ao curatelado para a realização dos atos de fiscalização da curatela.
3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante - Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante.